Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMNAR DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CABÍVEL. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seus artigos 9o e 10, sobre a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa afastada.
2. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
3. Cumprimento de sentença proposta por sindicato em benefício de parcela dos substituídos processuais e filiados à entidade.
4. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.
5. Os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam pela opção prática de limitar a execução a certo número de sindicalizados. Tal restrição numérica está em consonância com os princípios processuais relacionados à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. A execução configura-se como coletiva, porquanto a limitação e identificação dos beneficiários não afastam o caráter coletivo do direito individual homogêneo.
6. Não obstante se tratar de execução coletiva, tenho como cabível a distribuição aleatória, em interpretação à jurisprudência acima indicada e ao artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, considerando que o fracionamento das execuções coletivas e a possibilidade da elevada distribuição ao Juízo sentenciante podem ocasionar a inviabilização dos trabalhos daquele foro, com manifesto prejuízo à administração da justiça.
7. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao recurso. Modulação dos efeitos.